Tribunal: TJBA
Processo: 8018803-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018803-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO CONCEICAO CORSINO

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. FORTES INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, e condenou o autor por litigância de má-fé. O apelante alega ausência de prova da relação jurídica e da origem do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da negativação do nome do apelante, a existência do débito e da relação contratual que o originou, bem como a configuração de danos morais e a ocorrência de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A parte apelada comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito através da juntada de proposta de adesão a cartão de crédito devidamente assinada pelo apelante, cópia do documento de identidade coincidente, faturas detalhando as compras e o termo de cessão do crédito. A assinatura na proposta de adesão é similar à da procuração.

4. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos de conservação do crédito, como a inscrição em cadastros de inadimplentes. A negativação decorreu do inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito por parte do credor.

5. A condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, uma vez que o apelante alterou a verdade dos fatos ao negar relação contratual devidamente comprovada nos autos.
Manutenção da sentença que reconheceu, "
In casu, a partir da análise de diversas petições iniciais dos milhares de processos em que a advogada da parte autora figura como patrona - as quais, em sua maioria, possuem narrativas genéricas e artificiais -, observa-se indícios de advocacia predatória. Tal prática configura abuso do direito fundamental de demandar e, por conseguinte, evidente violação do princípio da boa-fé processual
"
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, arts. 80, 81, 85, §2º, 98, §3º, 142, 373, II, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020; AgInt no AREsp 1637202/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01